Tribunal: STF
Processo: SS 286
Classe: SS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-07
Data de publicação: 1991-02-07

Ementa:
Suspensão de segurança. Liminar, em  mandado  de  segurança,
concedida em favor de centenas de  servidores  do  Poder  Judiciario,
ordenando ao Presidente do Tribunal  de  Justiça  que  lhes  pague  a
reposição de perda salarial de marco de 1990, a  base  de  84,32%  do
vencimento. No mandado de segurança, sustenta-se violação de  direito
adquirido,  "ut"  art.  5.,  XXXVI,  da  Constituição.  No   despacho
concessivo da liminar, afirma-se que a Medida  Provisoria  n.  192  e
inconstitucional,    não    merecendo    aplicação.     Fundamentação
constitucional do pedido.  Competência  do  Presidente  do  STF  para
conhecer da suplica de suspensão de  segurança.  Lei  n.  8.038/1990,
art. 25. Precedente do STF, no Mandado de Segurança  n.  21.216-1-DF,
indeferindo a segurança pedida por  funcionários  da  propria  Corte.
Precedentes nas Suspensões de Segurança n.s. 298-8/260  e  297-0/260.
Suspensão de segurança deferida, com base  no  art.  4.,  da  Lei  n.
4.348/1964. Agravo regimental a que se nega provimento.